Tribunal: TJDFT
Processo: 0708951-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PERMITIDA. PRÁTICA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. ILEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO-ÓRGÃO DE TRÂNSITO INDEVIDA. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados depois da edição da MP n.o 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS.
2. A simples divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal implica na previsão contratual de capitalização de juros.
3. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório referencial para a prática de juros compostos no mercado, a fim de identificar eventual abusividade praticada pelas instituições financeiras. No caso dos autos, os juros praticados pelo réu se encontram em patamar superior ao especificado no relatório do Banco Central.
4. É abusiva a cobrança de tarifa intitulada “registro de contrato-órgão de trânsito”, pois não pode a instituição financeira transferir ao contratante devedor os custos inerentes à própria atividade.
5. Mostra-se abusiva a cobrança do prêmio do seguro de proteção financeira em venda casada.
6. A utilização da Tabela Price, por si só, não constitui ilegalidade.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.